Tribunal: TJMT
Processo: 1008006-32.2019.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008006-32.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VINCEN LUIZ DE CAMPOS CHAUVIN - CPF: 046.382.261-75 (RECORRIDO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO FARDAMENTO – INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A DA LC 231/2005 – INCLUÍDO PELA LC 244/200 E REGULAMENTADO PELO DECRETO ESTADUAL 8.178/2006 – DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE – VALOR DO AUXÍLIO ETAPA-FARDAMENTO DEVE CORRESPONDER AO SUBSÍDIO DO POSTO OCUPADO PELO POLICIAL MILITAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso,
promovido até o dia 01.01.2016
, tem o direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação (art. 79 e 80- A da Lei Complementar Estadual no 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual no 555/2014)” (Súmula 01 da Fazenda Pública pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020